Tribunal: STF
Processo: RE 1081099
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Liquidação de sentença. 4. Alegada contrariedade à coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 5. Necessidade de análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Majorado, em 20%, o valor da verba honorária. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.